Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que se observa no caso. Preliminar rejeitada.
II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com neoplasia maligna, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal.
III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado em julgamento de recursos repetitivos, é no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia.
IV. No caso em concreto, o recorrido atende aos requisitos legais à isenção (servidor aposentado, diagnóstico de neoplasia maligna e inexistência de delimitação legal do tipo, do grau e do tempo da doença); portanto, inviável a interpretação para considerar o recorrido portador de neoplasia maligna apenas durante os cinco anos de acompanhamento clínico, se não houve recidiva, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal).
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.